Tribunal: TJDFT
Processo: 0725204-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725204-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: SUELY BARBOSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Nulidade – Citação – Incapaz – Incapacidade Não Demonstrada – Justiça Gratuita – Renda Acima de 5 Salários-mínimos - Impenhorabilidade de Proventos – Interpretação Sistemática do Artigo 833, IV, do Código de Processo Civil – Impenhorabilidade de Veículo – Condição do Artigo 833, II, do Código de Processo Civil Não Demonstrada – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual afastada a pretensão de nulidade de Citação, além de indeferidos os pedidos de Gratuidade de Justiça e de impenhorabilidade do salário e do único automóvel do recorrente. Em suas razões recursais, o recorrente aduz a nulidade da Citação, alegando sofrer de demência. Nesse sentido, defende ser incapaz, nos termos da lei, de receber a comunicação processual. Quanto à Justiça Gratuita, alega que seus rendimentos estão comprometidos com muitas despesas médicas, razão pela qual as custas do processo podem inviabilizar o seu próprio sustento. Por fim, requer a declaração de impenhorabilidade sobre a aposentadoria, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e do seu veículo, pois o bem é utilizado para se dirigir às suas consultas e tratamentos médicos. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Analiso, de início, a alegação de nulidade de citação. Com efeito, o artigo 245 do Código de Processo Civil define que “Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la.”. Embora a questão denote a necessidade de melhor análise, entendo que, ao menos em um juízo de cognição sumária, não está suficientemente comprovada a incapacidade do agravante. Segundo o laudo juntado aos autos de origem, ao ID 157603654, p. 6, “O sr. José Francisco Pereira de Araújo, foi atendido nesse hospital, no dia 02/05/2023. Realiza atendimento ambulatorial – Quadro Demencial.”. Entretanto, a prova não é suficiente para demonstrar a incapacidade civil. Veja, o quadro demencial tem diversos tipos de estágio, em fases ou condições progressivas. A declaração genérica do diagnóstico não demonstra de maneira incontestável a impossibilidade de responder pelos atos da vida civil. Desse modo, indefiro o pedido liminar, nesse ponto. Anoto, ainda, ser indevida a concessão da liminar quanto à Gratuidade de Justiça. Esta Turma possui entendimento consolidado no sentido de considerar o valor de 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Valor este referente à remuneração bruta. Apesar de a parte defender que possui muitos gastos com tratamento de saúde, é de se observar que tal fato não altera a remuneração percebida “acima da média nacional”. Por essa razão, observando a um critério objetivo para a análise do pedido, anoto ser indevida a concessão da liminar nesse ponto. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de Gratuidade de Justiça. A decisão recorrida determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) sobre os proventos do recorrente, depositados no banco ITAÚ. Segundo o recorrente, o benefício deve ser deferido, em razão da natureza impenhorável da aposentadoria, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Não foi comprovado que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade da agravantes são provenientes de verbas de natureza salarial. Também não há elementos que demonstrem que a penhora efetivada por meio do sistema Sisbajud comprometerá a subsistência da devedora ou de sua família. 3. A agravante não demonstrou a existência de qualquer nulidade nas diligências realizadas pelo Juízo. Além disso, a constrição de valores na conta corrente é legal e razoável. 4. Ausentes motivos para desconstituir a penhora efetivada nas contas bancárias da agravante, a decisão agravada deve ser mantida. 5. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1630308, 07263772920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) No caso, a quantia penhorada não é capaz de comprometer a subsistência da parte agravante. Por fim, indefiro a tutela quanto à impenhorabilidade do veículo, pois a proteção conferida pelo artigo 833, II, do Código de Processo Civil atinge os “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado”. Entretanto, não existe qualquer comprovação de que o bem se destina ao provimento da casa ou da família, mesmo porque o recorrente é aposentado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.” À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator